Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709789-30.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EMÍLIA DIAS DE CASTRO DESPACHO Remetam-se os autos ao órgão julgador, em obediência à determinação de ID 77352210 – p. 29/35. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014